Tribunal: STF
Processo: AI 61547
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-24
Data de publicação: 1974-10-24

Ementa:
DURAÇÃO DO TRABALHO.- ACORDO ENTRE EMPREGADOR E EMPREGADO NO SENTIDO
DE ACRESCER, DE DUAS HORAS SUPLEMENTARES, A DURAÇÃO NORMAL DO
TRABALHO (CLT, ART. 59). INEXISTÊNCIA DE OFENSA A NORMA DO ART. 165,
VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.- ALTERAÇÃO ILEGITIMA, PORQUE SEM O
CONSENTIMENTO DO TRABALHADOR, DESSA CONDIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
(CLT, ART. 468).- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO
ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO
NÃO PROVIDO.